Tribunal: CARF
Processo: 10245.000501/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.000501/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.879 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
SONIA MARIA COELHO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração, relativo ao imposto de renda da pessoa física, ano
calendário 2007, exercício 2008, por ter a contribuinte incorrido na seguinte infração: a
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.000501/2010-57
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.879 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000501/2010-57

Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação onde alega e requer:
Pelo menos R$35.316,00 do total considerado como "omissão e rendimentos”
correspondem a depósitos bancários inferiores ou iguais a R$1.000,00, que nos temos do art.42
,§6°,II, não são considerados como receita omitida.
Pede a anulação do Auto de Infração.
Requer a revisão dos cálculos do alegado crédito tributário.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do mérito
Tendo em vista que, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao
tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida
pelo Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas
DO PEDIDO DE NULIDADE
8.
Quanto ao pedido de nulidade da autuação, consideramos
descabido, tendo em vista que não se vislumbra as hipóteses presentes no
art.59 do Decreto 70.235 de 6 de Março de 1972, para que assim se desse
a nulidade, o que poderá ser aferido ao longo da análise contida neste
voto.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
9.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos
bancários injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.879 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000501/2010-57

a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6o e
parágrafos:
"Art. 6o - O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em
lei,far-se-â arbitrándose os rendimentos com base na renda presumida,
mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do
Imposto de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo
contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado
vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para
tanto, ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou
publicações técnicas especializadas.
§5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações. (Grifou-se)
§(? Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte".
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos
omitidos, utilizando-se depósitos bancários injustificados, desde que
demonstrados sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos
incompatíveis com a renda disponível, e que este fosse o critério de
arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que
na vigência da Lei n° 8.021/90, o fator que permitia presumir a renda
omitida eram os sinais exteriores de riqueza, e não os depósitos bancários
injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos
bancários passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na
Lei n.° 8.021/90, com a edição da Lei n° 9.430/1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 1997, deu suporte a
presente autuação, relativa aos anos-calendário de 1997 e 1998, e que
assim dispõe:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.879 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000501/2010-57

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ I o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
/ - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde que o seu somatório, dentro do ano-calendârio, não ultrapasse o
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se : (...)
XVIII - o §5° do art. 6." da Lei n." 8.021, de 12 de abril de 1990 "
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma
presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições
financeiras, ou seja, permitiu que se considere ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, não o vinculando a necessidade de
demonstrar os sinais exteriores de riqueza requeridos pela Lei n°
8.021/90, ou de renda consumida.
Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.879 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000501/2010-57

Via de regra, para alegar a ocorrência de "fato gerador", a autoridade
deve estar munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a
ocorrência do "fato gerador" (as chamadas presunções legais), a produção
de tais provas é dispensada.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334, aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:

"Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de Jato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV- em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
"
16.
No texto abaixo reproduzido, extraído de "Imposto sobre a Renda –
Pessoas Jurídicas" (Justec-RJ; 1979:806), José Luiz Bulhões Pedreira
sintetiza com muita clareza essa questão:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova:
invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso
concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo
ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o
fato presumido não existe no caso. "
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n° 9430/1996 cuida de
presunção relativa (júris tantum) que admite a prova em contrário,
cabendo, pois, ao sujeito passivo a sua produção.
Cumpre salientar que a presunção não foi estabelecida pelo Fisco e sim
pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Tal dispositivo outorgou ao Fisco o
seguinte poder: se provar o fato indiciário (depósitos bancários não
comprovados), restará demonstrado o fato jurídico tributário do imposto
de renda (obtenção de rendimentos).
19.
Assim, não cabe ao julgador administrativo discutir se tal
presunção é equivocada ou não, ou sobre sua constitucionalidade, pois se
encontra totalmente vinculado aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei
n.° 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade
do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de
vigência e eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece
a presunção legal de omissão de receita ou de rendimento sobre os
valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.879 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000501/2010-57

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (art. 42, caput,
da Lei n. 9.430/1996).
20.
Sobre o tema, convém ressaltar que, tanto a Súmula 182 do
Tribunal Federal de Recursos, órgão extinto pela tendo sido Constituição
Federal de 1988, quanto o art. 9o, VII do Decreto-lei n° 2.471, de 1988,
não são parâmetros para decisões a serem proferidas em lançamentos
fundamentados em lei superveniente, Lei n°9.430, de 1996.
21.
Como já mencionado anteriormente, a tributação com base em
depósitos bancários deriva de presunção legal. A Lei n° 9.430, de 1996
dispõe que os valores dos depósitos bancários ou aplicações mantidas
junto às instituições financeiras, cuja origem dos recursos não tenha sido
comprovada pelo titular da conta, quando regularmente intimado a fazê-
lo, caracterizam-se como omissão de rendimentos.
22.
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto. Diante do
indício de omissão de rendimentos detectado através da operação
financeira objeto da autuação em tela, operou a inversão do ônus da
prova, cabendo ao interessado, a partir de então, provar a inocorrência do
fato ou justificar sua existência.
Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à
transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos. A
impossibilidade do contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a
referida movimentação financeira, evidencia que a mesma corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem
justificada.
O objeto da tributação não foi o depósito bancário ou a aplicação
financeira, em si, mas a omissão de rendimentos representada e
exteriorizada pelo mesmo. Os depósitos bancários são utilizados
unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos
presumidamente omitidos.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de
receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente
comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fortalecendo os argumentos expostos, convém reproduzir as lições do
doutrinador Hugo de Brito Machado em seu livro Imposto de Renda -
Estudos, Ed. Resenha Tributária, pág. 123.
"5.6. Realmente, a existência de depósito bancário em nome do
contribuinte, ... é indício que autoriza a presunção de auferimento de
renda. Cabe então ao contribuinte provar que os depósitos tiveram
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.879 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000501/2010-57

origem outra, que não seja tributável. Pode ser que decorra de
transferências patrimoniais (doações e heranças), por exemplo, de
rendimentos não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, ou
mesmo de rendimentos tributáveis auferidos há muito tempo,
relativamente aos quais extinto já esteja, pela decadência, o direito de a
Fazenda Pública fazer o lançamento do tributo, nos lermos do art. 173
do Código Tributário Nacional. Ao contribuinte cabe o ônus da prova,
que pode ser produzida antes ou durante o procedimento do lançamento,
impedindo que este se consume, e pode até ser produzida depois, em
ação anulatória.
5.7. Isto não significa considerar rendimentos os depósitos bancários.
Tais depósitos são indícios, isto é, são fatos conhecidos que autorizam a
presunção de existência de rendimentos, fatos sobre cuja existência se
questiona. Ordinariamente a disponibilidade de dinheiro decorre do
auferimento de renda. Por isso a existência de disponibilidade de
dinheiro autoriza a presunção de auferimento de renda. Tudo de pleno
acordo com a teoria das provas. "
27.
Logo a seguir, o ilustre magistrado conclui afirmando:
"5.9. Com fundamento nessas considerações, entendemos que os
depósitos bancários de pessoa física autorizam o lançamento do imposto
de renda, salvo se o contribuinte comprovar que os valores não
decorram de rendimentos tributáveis relativamente aos quais tenha
ainda a Fazenda Pública o direito de lançar o tributo ".
28.
Por oportuno, cumpre notar que exemplificação elucidativa é
fornecida por vários acórdãos do I o Conselho de Contribuintes, nos quais
se concluiu pela procedência da exigência apurada com base em
depósitos bancários, como se depreende do texto da ementa a seguir
transcrita.
"IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE
EM VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS -
DEPÓSLTOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
ARTIGO 42 DA LEI N" 9.430, DE 1996 - Caracteriza como omissão de
rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação as quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (Acórdão ¡04-18307, de
19/09/2001)".
Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de
que o contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a sua origem, fato gerador descrito no art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, correta é a autuação.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.879 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000501/2010-57

Sobre o pedido de retirada dos depósitos inferiores a R$1.000,00, que
não totalizaram R$12.000,00, observamos que não assiste razão a
contribuinte pelos seguintes motivos:
A Lei N°9.430/96, que estabelece o limite de depósitos a serem
desconsiderados, foi alterada pela Lei n° 9.481, de 1997, da seguinte
forma:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3° do art. 42 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze
mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
32.
Neste caso, quanto aos depósitos inferiores à R$12.000,00, listados
às fls.66/70, observa-se que o somatório destes ultrapassa o limite de
R$80.000,00, sendo portanto, correta a consideração destes depósitos no
cômputo da base de cálculo da infração.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital